Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. DANOS MATERIAIS DERIVADOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. DIGRESSÃO PROBATÓRIA. ABDICAÇÃO. CULPA EVIDENCIADA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). CULPA EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. DANO EMERGENTE. COMPOSIÇÃO. VEÍCULO ABALROADO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. MENSURAÇÃO. PARÂMETRO. TABELA FIPE. MENSURAÇÃO LEGÍTIMA. DESPESAS COM REBOQUE. REEMBOLSO. COMPREENSÃO NOS DANOS EMERGENTES ADVINDOS DO SINISTRO. CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA. LOCATÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA E LOCADORA E LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DO VEÍCULO A PARCEIRO. RESPONSABILIDADE PRESERVADA. MATÉRIA HÁ MUITO ESTRATIFICADA (CC, ART. 932, III; STF, SÚMULA 492). LOCADORA E PROPRIETÁRIA. ACORDO COM O LESADO. LOCATÁRIA. APELAÇÃO. INTERESSE PERSISTENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). APELO DA LOCATÁRIA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
2. Conquanto concertada transação entre a locadora e proprietária do automóvel abalroador e o lesado pelo acidente em que se envolvera o veículo locado, compreendendo a composição a realização de apenas parte dos danos reconhecidos e cuja composição fora imposta, solidariamente, a ela e à locatária do automotor, não afeta o acordo interesse processual de a locatária, a despeito das implicações que a própria composição encerra quanto à responsabilidade pelo evento, recorrer visando ser alforriada da obrigação indenizatória remanescente que lhe está reservada, pois o recurso ainda lhe é útil e pode melhor sua posição jurídica.
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. A locadora do veículo automotor, como proprietária, é solidariamente responsável pela indenização dos danos advindos de acidente em que se envolvera o veículo locado quando sob a posse da locatária, inclusive porque sua atividade econômica encerre riscos sociais que demandam sua responsabilização em conjunto com o usuário direto do automóvel, e, outrossim, a locatária, como possuidora e responsável pelo automóvel, induzindo que fora a protagonista direta do evento, não se exime de sua responsabilidade em razão de eventualmente ter cedido o automóvel a terceiro, pois o que sobeja para germinação de sua responsabilidade é o fato de que o automóvel estava sob sua responsabilidade no momento do evento e a cessão, ainda que subsistente, não tendo derivado de sublocação legítima, encerra em verdade descumprimento das obrigações que lhe estavam reservadas como locatária. (CC, art. 932, III; STF, Súmula 492).
5. A locatária do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara ou permitira seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).
6. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II).
7. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.
8. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que o condutor do veículo abalroado teria empreendido frenagem brusca e repentina à sua frente, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, a circunstância estaria, de todo modo, legitimada pelo comando normativo que preceitua que “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança” (CTB, art. 42), deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pela proprietária do automóvel atingido.
9. É insuficiente para elisão da presunção relativa de culpabilidade afeta ao condutor que abalroa o automóvel que lhe precedia na corrente de tráfego a imprecação de que o condutor do veículo abalroado estaria em estado de embriaguez no momento do acidente quando, na situação concreta, a colisão derivara da imperícia e/ou negligência do condutor do automóvel abalroador, que, desenvolvendo veículo excessiva, não divisara o veículo contra o qual acabara por colidir com violência, determinando que experimentasse, inclusive, perda total, não derivando o evento, pois, de qualquer manobra imputável ao condutor do automotor atingido, tornando inviável a incidência da cláusula excludente de responsabilidade ante a insubsistência de fato a ensejar o reconhecimento de que houvera agravamento dos riscos assumidos pela conduta (CPC, art. 373, I e II).
10. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II).
11. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido o direito de forrar-se com o que perdera em razão do acidente, ou seja, ser indenizado pelos danos emergentes que experimentara, devendo ser indenizado no equivalente ao valor de mercado do automóvel abalroado, se experimentara perda total, sendo legítima a utilização da tabela FIPE para mensuração da composição, devendo, ademais, ser reembolsado quanto ao que despendera com a remoção do veículo, pois compreendido nos prejuízos que experimentara, ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar, derivada da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, resplandeça.
12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.